Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE–UTILIDADE. PRESENTE. COISA JULGADA. INEXISTENTE.
1. O interesse processual repousa no binômio necessidade-adequação ou necessidade-utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.
2. A extinção do feito nos moldes do artigo 485, V, do Código de Processo Civil (coisa julgada) se opera com a repetição de ação já acobertada pela coisa julgada material.
3. Não há identidade entre ação monitória, na qual se operou a revelia e a ação anulatória de confissão de dívida cumulada com indenização por danos morais, pois naquela não se apreciou a ocorrência do suposto ato ilícito, gerador do dano moral indenizável.
4. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 4°, trouxe o princípio da primazia da decisão de mérito, in verbis, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Assim, presentes as condições da ação, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, é medida anômala que não se corrobora com a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A fim de propiciar a instrução processual, bem como o contraditório e a ampla defesa, os autos devem retornar à primeira instância, para que tenha seu regular prosseguimento.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.